Tribunal: TJMT
Processo: 1000530-33.2022.8.11.0034
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000530-33.2022.8.11.0034
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARCIA MARIA E SILVA - CPF: 867.824.601-49 (APELANTE), VALDECIR RABELO FILHO - CPF: 113.813.557-73 (ADVOGADO), CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 32.997.490/0001-39 (APELADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI registrado(a) civilmente como THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO –
CONTRADIÇÃO
– INEXISTENTE – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO
– REDISCUSSÃO
–
INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS
ACLARATÓRIOS
–
REJEITADOS OS DECLARATÓRIOS
.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por
Márcia Maria e Silva
,
contra o acórdão que
negou
provimento ao
seu
recurso
de apelação, em face de
Creditas Sociedade de Crédito Direto S/A
.

Em apertada síntese,
o banco
embargante alega
que o acórdão vergastado é
contraditório
, pedindo por sua reforma substancial.

Argui
que tendo sido desprovido seu apelo, fo
ram majorados os honorários de sucumbência ao percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Sustenta que contraditória a majoração dos honorários uma vez que é beneficiário de justiça gratuita, concedida nos autos do recurso de agravo de instrumento de nº 1021641-44.2023.8.11.0000.

Pugna pelo acolhimento dos declaratórios a fim de sanar a
contradição
alegada.

Sem c
ontrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço.

Em apertada síntese,
o banco
embargante alega
que o acórdão vergastado é contraditório, pedindo por sua reforma substancial.

Argui que tendo sido desprovido seu apelo, foram majorados os honorários de sucumbência ao percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Sustenta que contraditória a majoração dos honorários uma vez que é beneficiário de justiça gratuita, concedida nos autos do recurso de agravo de instrumento de nº 1021641-44.2023.8.11.0000.

Pois bem, apesar das alegações da embargante, inexiste contradição no acórdão vergastado.

Com efeito, a majoração imposta refere-se ao des
provimento
do recurso, conforme estabelecido
no §11, do art. 85, do CPC,
in

verbis
:

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso,
majorará os honorários fixados anteriormente
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento
.

Assim, a manutenção da sentença, com o não provimento do recurso de apelação interposto pel
a
e
mbargante
, importa na majoração do ônus sucumbencial, nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

Todavia, a suspensão da exigibilidade destes segue condicionada ao disposto no art. 98 §3º do CPC.

Desta feita, em síntese
, da detida análise dos embargos, vê-se que o cerne da controvérsia reside no inconformismo
da embargante
, quanto
à majoração dos honorários de sucumbência que lhe foram impostos.

Portanto,
ausente qualquer contradição,
n
ão há vício a se reconhecer.

Percebe-se, pois, que
a
embargante maneja os presentes
aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu

inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo

Civil, a inquinar tal
decisum.

A pretensão é rediscutir a matéria, conferindo ao recurso caráter infringente, inadmissível por esta via.

A propósito:

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/12/2023,
T2
- SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023)
.

Pelo exposto,
REJEITO
estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024